Tribunal: STF
Processo: ARE 1400214
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal Militar. 3. Homicídio culposo. Lesão corporal culposa. Prescrição. Arts. 206, §§ 1º e 2º, e 210, § 1º, todos do Código Penal Militar. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.